Tribunal: TJDFT
Processo: 0734715-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. COMETIMENTO INFRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO E NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. MARCO INTERRUPTIVO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO PARA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, na hipótese, estava previsto na Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN.
2. De acordo com o regramento imposto pela mencionada Resolução, o processo administrativo será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa (art. 8o da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN). Assim, promovido o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos será aberto o processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH. A notificação do infrator sobre a abertura do processo interrompe o prazo prescricional (§1o do art. 22 da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN). Encerrado o processo e aplicada a penalidade, inicia-se o prazo para a pretensão executória (art. 23 da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN).
3. Na hipótese, a prova dos autos mostra que a infração foi cometida em 09/11/2014. O autor apresentou defesa prévia em 12/12/2014. A defesa prévia foi indeferida em 2 de junho de 2015 e o processo administrativo foi aberto em 8/6/2018. O autor foi notificado da abertura do processo em 15/6/2018 (marco interruptivo) e não apresentou defesa. A sanção foi aplicada em 28/04/2021 e o autor notificado em 12/4/2023 (novo marco interruptivo), iniciando-se ali o prazo prescricional da pretensão executória (art. 23 da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN)
4. Esse iter revela que não prescreveu a pretensão punitiva, tampouco está prescrita a pretensão executória que teve início em abril de 2023.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.